Tribunal: TJES
Processo: 5050357-85.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050357-85.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROSE MARY FRAGA PEREIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO POR AUSÊNCIA DE RG. APRESENTAÇÃO DE CNH. FORMALISMO EXAGERADO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu a segurança para declarar nulo o ato administrativo de reclassificação de candidata em Processo Seletivo Simplificado (Edital nº 40/2024), determinando sua reinclusão na posição original.

A reclassificação da candidata ocorreu com fundamento na ausência de apresentação da Carteira de Identidade (RG) ou de documento com todos os dados do RG, conforme item 9.5, I, do Edital, embora a impetrante tenha apresentado sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), documento com foto e válido nacionalmente.

O Estado recorrente alega a estrita vinculação ao Edital e a necessidade de denegação da ordem mandamental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a reclassificação da candidata, por ter apresentado CNH em vez de RG, configura excesso de formalismo da Administração Pública, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e se a decisão judicial incorreu em violação ao princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A apresentação da CNH, por ser documento válido nacionalmente, com foto e capaz de promover a plena identificação da candidata, é suficiente para atender à finalidade do Edital, que é a correta identificação do aprovado.

6. A conduta da Administração Pública, ao reclassificar a candidata por ausência do RG, mas com a apresentação da CNH, revela formalismo exagerado, em ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que devem nortear os concursos públicos.

7. O juízo de origem, ao anular o ato de reclassificação por excesso de formalismo e inadequada aplicação dos princípios da Administração Pública, atuou dentro dos limites da legalidade, não havendo que se falar em invasão ao mérito administrativo ou violação ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação Cível e Remessa Necessária conhecidas e desprovidas. Sentença mantida.

9.
Tese de julgamento:
"A reclassificação de candidato em processo seletivo por não apresentar o documento de identificação exigido (RG), mas fornecendo outro documento oficial com foto e validade nacional (CNH) que atinge a finalidade editalícia, configura excesso de formalismo, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de id. 15040973 (id. de origem 66564102), proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho que, nos autos de mandado de segurança, impetrado por
ROSE MARY FRAGA PEREIRA
, concedeu a segurança pretendida para declarar a nulidade do ato administrativo que reclassificou a apelada no Processo Seletivo Simplificado, referente ao Edital nº 40/2024”, determinando sua reinclusão na posição anteriormente obtida.

Alega o recorrente, em síntese (id. 15040974) que a impetrante foi reclassificada por não ter apresentado o documento de identificação correto, correto, que deveria ser o RG ou documento que apresentasse todos os dados do RG, motivo pelo qual, nos termos do item 9.7 do mesmo edital, a reclassificação seria medida necessária.

Aponta, assim, a necessidade de ser denegada a ordem mandamental, reformando-se a sentença de piso

Contrarrazões no id. 15040975, pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria declinou de manifestar no feito (id. 16515959).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5050357-85.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROSE MARY FRAGA PEREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de id. 15040973 (id. de origem 66564102), proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho que, nos autos de mandado de segurança, impetrado por
ROSE MARY FRAGA PEREIRA
, concedeu a segurança pretendida para declarar a nulidade do ato administrativo que reclassificou a apelada no Processo Seletivo Simplificado, referente ao Edital nº 40/2024”, determinando sua reinclusão na posição anteriormente obtida.

Alega o recorrente, em síntese (id. 15040974) que a impetrante foi reclassificada por não ter apresentado o documento de identificação correto, correto, que deveria ser o RG ou documento que apresentasse todos os dados do RG, motivo pelo qual, nos termos do item 9.7 do mesmo edital, a reclassificação seria medida necessária.

Aponta, assim, a necessidade de ser denegada a ordem mandamental, reformando-se a sentença de piso

Contrarrazões no id. 15040975, pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria declinou de manifestar no feito (id. 16515959).

Pois bem.

No mérito, verifica-se que a impetrante foi reclassificada com fundamento no item 9.5, inciso I, do Edital n.º 40/2024, conforme consignado no ato administrativo de id. 15040937 dos autos originários, que registra o seguinte:

“O não atendimento ou a não apresentação da documentação completa prevista no subitem 9.5 (exceto incisos XVII e XIX ao XXVIII), acarretará na RECLASSIFICAÇÃO do candidato(a).

Segue(m) abaixo o(s) motivo(s) do INDEFERIMENTO da documentação:

Ausência Da Carteira de Identidade OU documento de identificação com foto contendo todos os dados do RG citados no inciso V [...].”

A apelante alega que a apelada não enviou documentação capaz de atingir o determinado pelo edital. Contudo, ao compulsar os autos, verifico que foi encaminhado para apreciação a CNH da apelada, contendo todas as informações necessárias à sua identificação.

Desta forma, a discussão no presente recurso restringe-se a reclassificação da agravada nos termos veiculados no mandado de segurança.

Ao reexaminar o processo, verifico que a decisão agravada se alinha com a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no contexto dos concursos públicos.

Com efeito, conforme consignado na sentença de id 15040973:

“[...]em que pese a Impetrante não ter apresentado o RG, juntou no processo administrativo de contratação, a sua CNH, documento com validade nacional e que identifica plenamente o seu titular (ID nº 56235894).

Não bastando o que já foi dito, o documento ID nº 56233319 demonstra que a Impetrante mantêm vínculo para com o Estado do Espírito Santo desde o ano de 2012, o que se admite presumir que a Autoridade Coatora já disponha dos documentos questionados.

Aliás, do documento ID nº 56233319 se extrai que a Autoridade Coatora tem conhecimento do número do RG da Impetrante (494378 SPTC ES, expedida em 27/02/2014).

O princípio do formalismo moderado é um dos pilares do direito administrativo brasileiro, buscando equilibrar a necessidade de ordem, previsibilidade e cumprimento das regras formais com a garantia de que essas exigências não inviabilizem o exercício de direitos dos administrados.

Assim, os procedimentos administrativos devem observar formalidades para garantir a segurança jurídica e a regularidade dos atos administrativos. Contudo, essas formalidades devem ser adequadas e proporcionais, evitando excesso de rigor que possa prejudicar direitos fundamentais.

Assim, a aplicação do princípio do formalismo moderado permite flexibilizar exigências meramente formais, desde que o objetivo do ato seja alcançado sem prejuízo à legalidade ou ao interesse público, sendo essencial para evitar injustiças e preservar o direito, especialmente em situações de exigências documentais desnecessárias ou excessivas.”

E, de fato, tenho que a conduta da Administração Pública, embora pautada nos termos do Edital, acaba por revelar formalismo exagerado, não existindo qualquer prejuízo para a correta identificação da Impetrante.

Em casos análogos, assim já decidiu este Tribunal de Justiça, inclusive em processo de minha relatoria:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – INFORMAÇÕES PRESTADAS APTAS A IDENTIFICAR A CANDIDATA E CARGO – FORMALISMO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
A conduta da Administração Pública, embora pautada nos termos do Edital, acaba por revelar formalismo exagerado, não existindo qualquer prejuízo para a correta identificação da Impetrante no bojo do edital.
2.
Destarte, se as informações prestadas pela recorrida, ainda que em formatação parcialmente divergente do padrão que consta no Edital, são aptas a sua correta identificação no certame – bem como do seu cargo – a reclassificação da mesma se mostra medida descabida, ante a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3.
Recurso conhecido mas desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5004137-04.2024.8.08.0000
,
RELATOR(A):Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Primeira Câmara, Julgado em 04/07/2024)

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. IASES. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR. INFORMAÇÕES SUFICIENTES. EXCESSO DE FORMALISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Embora o Princípio da Vinculação ao Edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos e obstando-se o excesso de formalismo.
2. Viola o princípio da razoabilidade e constitui excesso de formalismo, desconsiderar a comprovação de experiência profissional da candidata devidamente comprovada por declaração do empregador que denota todas as informações exigidas pelo Edital.
3. A sentença que concedeu a segurança não merece reparos, uma vez reconhecido o direito líquido e certo devidamente comprovado por documento
. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.(TJES, Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0008301-64.2020.8.08.0024, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Posse e Exercício)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – APRESENTAÇÃO DE TÍTULO – DIVERGÊNCIA NOMINAL DECORRENTE DE ALTERAÇÃO DO ESTADO CIVIL – EXCESSO DE FORMALISMO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E FINALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. A observância ao princípio da vinculação ao edital constitui imperativo nos certames públicos, assegurando a igualdade de condições entre os candidatos. Contudo, a interpretação das normas editalícias deve se harmonizar com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade, de modo a evitar formalismos exacerbados que comprometam a essência do ato administrativo. 2. Na hipótese, a candidata apresentou documentação idônea a justificar a divergência entre o nome constante no certificado de pós-graduação e aquele atualmente utilizado, em razão de alteração de estado civil decorrente de divórcio, circunstância que não compromete a autenticidade do título nem a higidez do processo seletivo.
3. A negativa de pontuação do título, fundada exclusivamente na discrepância nominal, revela rigor excessivo e destituído de razoabilidade, notadamente porque a documentação apresentada viabilizava a plena identificação da candidata e a adequação das informações prestadas . 4. O controle jurisdicional dos atos administrativos, ainda que limitado ao exame da legalidade, admite a correção de manifesta desproporcionalidade, especialmente quando constatada afronta aos princípios da razoabilidade e da finalidade do ato. 5. Recurso conhecido e desprovido .

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50094036920248080000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

Ademais, não há que se falar em violação do princípio de separação dos poderes, haja vista a sentença prolatada ter se limitado a analisar a legalidade do ato e a correta interpretação dos princípios norteadores da Administração Pública. Não reconheço nos autos, nenhuma invasão ao mérito do ato administrativo proferido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)